Tribunal: STF
Processo: ARE 1456053
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. EDITAL Nº 03/2012-SEGEP. DECISÃO LIMINAR. GARANTIR AOS CANDIDATOS A PARTICIPAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E, SE APROVADOS, NAS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME. NOMEAÇÃO E POSSE A POSTERIORI DE CANDIDATO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. AOS DEMAIS CANDIDATOS NÃO NOMEADOS VOLUNTARIAMENTE SEGUE-SE A REGRA DA NOTA DE CORTE. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PONTUAÇÃO INFERIOR. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL.
    I - Ainda que eventualmente se argumente ter o Estado do Maranhão procedido à nomeação, desde 2017, de alguns apelantes, por força de decisão judicial, importa é que a medida liminar deferida em favor dos candidatos limitou-se a determinar a convocação dos autores para participarem do Teste de Aptidão Física do concurso, e, caso considerados aptos, que se lhes convocassem para as demais fases do certame, sem em momento algum determinar-lhes à nomeação nos cargos visados, de modo que, assim o fazendo, sem que houvesse decisão judicial obrigando-o, jurídico é concluir pelo reconhecimento voluntário da procedência do pedido articulado na inicial originária, necessitando-se reformar a sentença então apelada para, no ponto, reconhecer a procedência da ação, para os candidatos nomeados voluntariamente pelo Estado do Maranhão, validando todas as etapas por eles realizadas;
    II - [...] considerando que a decisão liminar proferida pelo Magistrado de Origem limitou-se a determinar o prosseguimento dos candidatos nas demais etapas do certame, a sua nomeação pelo Estado do Maranhão, sem ordem judicial nesse sentido, revela a voluntariedade do ato administrativo, caracterizador do reconhecimento da procedência do pedido do autor. [...] (TJMA, Terceira Câmara Cível, APC 0801305-71.2016.8.10.0001, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, j. 1º/08/2019);
    III - quanto aos demais candidatos não nomeados voluntariamente pelo Estado do Maranhão, verificando que a falta de convocação do candidato para participar da segunda fase do certame TAF (teste de aptidão física), se deu por não preencher um dos requisitos previstos no edital (nota de corte), não há de ser reformada decisão, julgando improcedente o pedido, revogou tutela de urgência, voltada a fazer o autor participar da segunda fase TAF e fases subsequentes do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do quadro permanente do Estado do Maranhão, regido pelo Edital nº 3/2012;
    IV - apelação parcialmente provida.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 5, Doc. 8):
    “[...] a pretensão merece parcial acolhida, em relação aos apelantes Wyldina Oliveira dos Santos, Kleber Alves Mota, Nylça Mara Pereira Do Nascimento Queiroz, Carlos Henrique Carvalho Santos, Manoel Matias do Nascimento Cardoso, Francisco de Souza Araujo, Bruno Maciel Santos, Leandro Da Silva Santos, Wanderson Milhomem Costa, visto que foram nomeados pelo Poder Público, mesmo sem que houvesse decisão judicial obrigando-o.
    Com efeito, ainda que eventualmente se argumente ter o Estado do Maranhão procedido à nomeação, desde 2017, dos referidos apelantes (Id. 11633306), por força de decisão judicial, importa é que a medida liminar deferida em favor dos candidatos limitou-se a determinar a convocação dos autores para participarem do Teste de Aptidão Física do concurso, e, caso considerados aptos, que se lhes convocassem para as demais fases do certame, sem em momento algum determinar-lhes à nomeação nos cargos visados (Id 11633258), de modo que, assim o fazendo, sem que houvesse decisão judicial obrigando-o, jurídico é concluir pelo reconhecimento voluntário da procedência do pedido articulado na inicial originária, necessitando se reformar a sentença então apelada para, no ponto, reconhecer a procedência da ação, para os candidatos nomeados voluntariamente pelo Estado do Maranhão, validando todas as etapas por eles realizadas.
    Nesse sentido, inclusive, demonstrando haver excepcionalidade no caso de nomeação voluntária por parte do Estado do Maranhão, mesmo quando inexistente decisão obrigando-o, cito, por todos, o julgamento proferido na APC nº 0801305-71.2016.8.10.0001, de relatoria do Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto (...)”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; e 37, II, da CF/1988.
    Narra, inicialmente, que o Edital n.º 03, de 10 de outubro de 2012, em seu item 9.1.2, estabelece a limitação de convocação de candidatos para a segunda etapa do certame, qual seja, o teste de aptidão física - TAF (fl. 9, Doc. 10).
    Acresce que “a norma inserta no edital que limita a participação dos candidatos e, por consequência, impede a nomeação no caso em análise, e que é encontrada em diversos editais de concurso é denominada ‘CLÁUSULA DE BARREIRA’ - preceito que prevê a eliminação dos candidatos que, em que pese terem atingido a pontuação mínima para a aprovação, não foram classificados dentro do número de vagas oferecidas para as localidades que concorreram. Em verdade, para a convocação para a etapa seguinte, além do critério de ‘nota mínima’, também foi imposto um critério limitativo quanto ao número de candidatos que seriam convocados, sendo que, como dito anteriormente, seriam convocados os candidatos que tivessem a maior pontuação” (fl. 9, Doc. 10).
    Assim, à consideração de que “os candidatos lograram êxito em continuar no certame por força de decisão liminar, inclusive participando do curso de formação, após a sua conclusão, por óbvio, foram reclassificados no certame e, em razão disso, acabaram sendo nomeados. Em que pese tal fato, destaca-se que continuaram na condição de sub judice, não havendo que se falar, sob nenhuma hipótese, em reconhecimento pela Administração Pública da pretensão dos recorridos” (fl. 11, Doc. 10).
    Por fim, defende que, “inexistindo ato ilegal a ser submetido à análise jurisdicional, deve ser dado provimento ao presente recurso extraordinário para anular ou reformar o acórdão vergastado, pois a sua manutenção é medida que viola previsão constitucional da Isonomia, Legalidade e Acesso aos Cargos Públicos, consubstanciados, respectivamente, nos arts. 5º e 37, caput e inciso II, da Constituição da República” (fl. 11, Doc. 10).
    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja anulado ou reformado o acórdão recorrido, mantendo-se a improcedência total da demanda, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (fl. 12, Doc. 10).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 7-13, Doc. 10):
    “O art. 102, § 3º, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08.12.2004, determina o seguinte:
    (…)
    O citado requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário foi regulamentado pelo artigo 1.035 e seguintes do CPC, a seguir transcritos, verbis:
    (…)
    Com a simples leitura dos dispositivos supra, vê-se que o presente recurso subsume-se perfeitamente à previsão legal.
    Explica-se: a repercussão geral do recurso em tela é manifesta, eis que o seu tema é abordado em milhares de ações idênticas que tramitam no Judiciário Brasileiro, sendo este fato público e notório, razão pela qual deve o Supremo Tribunal Federal manifestar-se efetiva e definitivamente acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário impor o suposto reconhecimento do pedido unilateral, quando, na verdade, a Administração Pública vem manifestando-se veementemente contrária ao pleito. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário modificar os critérios estabelecidos previamente pela Administração Pública, substituindo-a, na edição de editais de concursos públicos e contrariando entendimento pacificado por este Excelso Supremo Tribunal.
    Destarte, a repercussão geral do vertente apelo extremo é cristalina, eis que envolve questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, motivo pelo qual deve ser conhecido.”
     Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE pela aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 16).
    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do TJMA que reconheceu o direito de candidatos em concurso público, pois o Estado do Maranhão ao final efetivou a nomeação, embora a liminar tenha sido deferida apenas para que prosseguissem no certame.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de dezembro de 2023.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente